Tribunal: TJBA
Processo: 8071462-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071462-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO (OAB:BA41764-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA
HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃOD E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE POSSE DE DROGAS E ARMAS, NO ATO DO FLAGRANTE. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente,
em face da
decisão do Juízo da Vara Criminal de Ipiaú/Ba que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 12 e 16, Lei 10.826/03).

A prisão ocorreu em 12 de novembro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel relacionado a investigação de crime de homicídio, ocasião em que foram apreendidas duas pistolas (sendo uma 7,65mm com numeração raspada, e outra .380), grande quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, crack, maconha e ecstasy), e munições, além do envolvimento de um adolescente.

No Writ, o Impetrante sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de (a) ausência de indícios de autoria e participação do Paciente no fato delituoso, alegando que ele teria adentrado o imóvel apenas para buscar abrigo após ouvir disparos; e (b) desnecessidade da custódia, em razão de o Paciente ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação profissional. Pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a adequação da via estreita do
Habeas Corpus
para discutir a tese de ausência de indícios de autoria e participação do Paciente nos crimes de tráfico e armamento; (ii) a subsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva, notadamente no que tange à garantia da ordem pública; e (iii) a suficiência, adequação e proporcionalidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O pedido de reconhecimento da ausência de indícios de autoria e participação do Paciente na prática delitiva não merece ser conhecido na via eleita do
Habeas Corpus
, porquanto a desconstituição da materialidade e dos indícios de autoria, tal como alegada pela defesa, exigiria o aprofundado reexame e cotejo do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, procedimento incompatível com a natureza célere e de cognição sumária do presente
writ
, devendo a análise detida da prova ser realizada na instrução criminal.
Não conhecimento.

A manutenção da custódia cautelar, estabelecida para a garantia da ordem pública, encontra-se solidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e do decreto preventivo, os quais revelam a gravidade acentuada da conduta delituosa. A apreensão de uma variada quantidade de substâncias entorpecentes (cocaína, crack, maconha e ecstasy), associada à posse de duas pistolas, sendo uma delas com a numeração suprimida — o que a caracteriza como arma de uso restrito —, além do envolvimento de adolescente, justificam cautela, no presente momento, e necessidade da custódia cautelar.

As alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, embora relevantes, não possuem o condão de, por si sós, ensejar a revogação da prisão preventiva quando remanescem presentes e demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Não ficou evidenciada a necessidade de substituição da segregação por uma das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Conhecimento parcial da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta extensão, DENEGAÇÃO da ordem.

Tese: "1. É incabível o exame aprofundado do conjunto fático-probatório na via estreita do
Habeas Corpus
para desconstituir os indícios de autoria do Paciente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n
8071462-89.2025.8.05.0000

, d
o

Juízo da Vara Criminal d
e

Ipiaú/Ba

, sendo Impetrante B
el.
VINICIUS SILVA PINHEIRO (OAB:BA41764-A)

e, Paciente,
JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

Conhec
er
parcial
mente
da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta extensão,
pela sua
DENEGAÇÃO
.
E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.